Tribunal: TCU
Processo: 000.683/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Lucildo Fernandes de Oliveira, prefeito do Município de Damião/PB entre 2013 e 2016, contra o Acórdão 9.423/2021-TCU-1a Câmara, mediante o qual o TCU o condenou à restituição dos recursos federais repassados ao Município no âmbito do Contrato de Repasse 245.790-39/2007, assim como ao pagamento de multa, em função da não retomada da obra da construção do Parque da Cidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Recurso de Reconsideração interposto por Lucildo Fernandes de Oliveira, prefeito do Município de Damião/PB entre 2013 e 2016, contra o Acórdão 9423/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual o TCU o condenou à restituição dos recursos federais repassados ao Município no âmbito do Contrato de Repasse 245.790-39/2007, assim como ao pagamento de multa, em função da não retomada da obra da construção do Parque da Cidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 9423/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Lucildo Fernandes de Oliveira, dando-lhe quitação; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura Municipal de Damião/PB, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.